Tribunal: TJSP
Processo: 3003130-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RPV No 0011686-54.2005.8.26.0053/22) – Insurgência contra a r. decisão que afastou a forma de retenção como procedida pela Fazenda Estadual considerando o valor global, bem como determinou a comprovação do depósito judicial da diferença indevidamente retida – MANUTENÇÃO DO R. DECISUM – Diferenças salariais pagas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (RPV No 0011686-54.2005.8.26.0053/22) – Insurgência contra a r. decisão que afastou a forma de retenção como procedida pela Fazenda Estadual considerando o valor global, bem como determinou a comprovação do depósito judicial da diferença indevidamente retida – MANUTENÇÃO DO R. DECISUM – Diferenças salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em decorrência de decisão judicial não assumem caráter indenizatório, preservando sua natureza de vencimentos, todavia, a retenção do imposto de renda deve incidir sobre a verba remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total acumulado, devendo observar-se, ainda, as leis em vigor ao tempo de cada mês de competência – Aplicação do posicionamento do E. STF, no julgamento do RE no 614.443/RS (Tema de Repercussão Geral no 368), do Col. STJ, no julgamento do REsp no 1.118.429/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 351) – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido.